Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707091-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: SHEYLA EMANOELLE LIMA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA RÉ. TRÊS OPORTUNIDADES. CONTAS PRESTADAS PELA AUTORA NA FORMA ADEQUADA. SALDO DEVEDOR DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de exigir contas, em segunda fase, julgou prestadas as contas de forma adequada e declarou a existência de saldo em favor da autora. 1.1. Em seu recurso, o banco réu requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva pois o Banco do Brasil, nos contratos de FIES, atua única e exclusivamente na condição de agente financeiro, haja vista a impossibilidade de se atribuir ao Banco do Brasil qualquer obrigação relativa ao contrato do FIES, visto que sua atuação é estritamente vinculada às ordens e diretrizes do FNDE. Argui preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, diante da possibilidade de suspensão do contrato de FIES, pela via administrativa, conforme autorizado na Resolução 38/2020 do Ministério da Educação. No mérito, afirma que não praticou conduta lesiva a parte autora, sendo esta pessoa capaz e sabedora dos ônus e responsabilidades decorrentes da sua contratação. Alega que não há sequer vestígio de má-fé, que não se presume, mas exige prova plena e, na falta desta, não se podem atribuir os efeitos decorrentes da má-fé, dentre os quais a imposição de sanção. Ao final, faz prequestionamento de “todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas desta apelação”. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Tratando-se de relação jurídica que gera ônus financeiro para a autora, existe a obrigação do banco em prestar esclarecimentos acerca dos descontos que efetuou em sua conta bancária, na qualidade de agente responsável por realizar a cobrança administrativa do financiamento estudantil. 3. Preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora. Não há exigência do prévio requerimento administrativo para ingresso com a ação em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição bem como do acesso ao judiciário. 3.1. O pleito da apelada não é de suspensão do contrato, mas de exigir contas, o que não está em dissociado dos argumentos da apelante. 4. Mérito. A ação de prestação de contas, de natureza cognitiva e de rito especial, consiste na possibilidade de demonstrar ou exigir a demonstração pelo obrigado, legal ou contratual, do resultado de sua administração sobre bens comuns ou de outrem, mediante aferição mercantil sobre a utilização do patrimônio, frutos e rendimentos. 4.1. Ela possui duas fases. Na primeira, discute-se a respeito da existência da obrigação de prestar contas, culminando, se necessário, com a sentença condenatória para esse fim, nos moldes do art. 550, caput e § 5o, do CPC. Na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, declarando-se eventual saldo devedor (art. 552 do CPC). 4.2. Não cabem, na segunda fase da ação de exigir contas, argumentos referentes à obrigatoriedade de prestar contas, tais como ausência de conduta lesiva ou má-fé, visto que se trata de matéria já analisada na sentença da primeira fase e no recurso de agravo de instrumento, com acórdão transitou em julgado. 5. Conforme disposto na sentença, a autora conseguiu demonstrar em suas contas, prestadas e não impugnadas pelo banco réu, que houve um pagamento a maior de R$ 2.610,29, não abatidos do saldo devedor referente ao financiamento do Sistema de Financiamento ao Estudante (SisFIES) de R$ 76.142,27. 5.1. Ficou claro que ela deveria ter pago 9 prestações mensais de R$ 405,00 referentes a 10/1/2021 até 10/9/2021, no entanto, houve o pagamento mensal de R$ 573,43, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, segundo o comprovante de pagamentos. 5.2. Portanto, observa-se que as contas foram prestadas na forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, movimentações pertinentes, bem como o respectivo saldo, cumprindo todos os requisitos do art. 551, caput, do CPC. 6. Prequestionamento. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais elencados na apelação, a jurisprudência do STJ afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 6.1. Dessa forma, não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a ausência de interesse de agir por parte da recorrida. Argumenta que agiu no cumprimento estrito de suas atribuições, enquanto agente financeiro de prestador de serviços ao FNDE, com a contratação e o aditamento aos contratos dos estudantes, conforme regras de negócios do produto, sem qualquer vínculo com a relação contratual entre a estudante e a Universidade para a prestação de serviços educacionais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 45601762). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 422 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, também indefiro o pedido do BANCO DO BRASIL S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020